Tribunal: TJMT
Processo: 1005615-86.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único:

1005615-86.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator: Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):
[GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0001-59 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIANE CASTANHO FARIAS RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO –PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO COMO PRELMINAR - NECESSIDADE DE PEÇA AUTÔNOMA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA– NÃO CONHECIDO - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita.

2.Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenha se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

3.Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GRAMARCA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória nº 1005615 2016 811 0041 que julgou improcedente o pedido formulado na inicial com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC pelo Requerente ora Apelante contra o Estado de Mato Grosso.

Condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios os quais foram fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 parágrafo 19, do CPC que deverão ser atualizados até o pagamento. Custas pelo Requerente.

Recorre a Apelante defendendo a reforma da sentença, a fim de afastar a multa que fora arbitrariamente aplicada pelo Procon Estadual no ano de 2009.

Destaca que a reclamação registrada pela consumidora ELIANE CASTANHO FARIAS RODRIGUES no Procon não havia nenhum ilícito na prestação de serviço oferecida pela empresa de seguros HDI responsável pela proteção de seu veículo em cobertura dos danos materiais.

Defende em suma, que o serviço foi realizado, tendo a consumidora ficado insatisfeita com o resultado final.

Argumenta que o Procon de forma abusiva e autoritária aplicou a multa de R$ 120.000,00, tendo sua redução em um terço totalizando em R$ 80.000,00 sem nenhum critério especifico em desacordo com os princípios da razoabilidade que rege condenações dessa espécie.

Alega que o serviço prestado pela recorrente foi orçado no valor de R$ 12.000,00 e a multa aplicada em um valor 10 vezes maior que o orçado.

Cita precedente doutrinário e Jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada para determinar a anulação da decisão administrativa que condenou a Apelante ao pagamento da multa no valor de R$ 80.000,00 ou a sua redução e, alternativamente, a aplicação de penalidade de advertência. (id. 51976094).

Contrarrazões, conforme (Ids. 51976102).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público na causa (id.52447463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Preliminar (efeito suspensivo)

A Apelante em seu recurso pugna para que ele seja concedido o efeito vindicado para suspender a exigibilidade do débito.

Registre-se que o Código de Processo Civil estabeleceu que a apelação, de regra, será recebida no efeito suspensivo (art. 1.012), exceto nas hipóteses contidas nos diversos incisos do § 1º do mesmo artigo.

Assim, caso a parte queira atribuir efeito suspensivo ao seu recurso de apelação, terá que adotar procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la, ou ao relator, se já distribuída a apelação.

Recebido o requerimento, o relator poderá suspender a eficácia da sentença se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3º, incisos I e II, e § 4º).

Em face disso, resta inviável, nesta fase, o exame do pedido efetuado na própria apelação, razão pela qual
não conheço do recurso no ponto, pela inadequação da via eleita
.

MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GRAMARCA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória n 1005615 2016 811 0041 que julgou improcedente o pedido formulado na inicial com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC pelo Requerente ora Apelante contra o Estado de Mato Grosso.

Ressai dos autos que a parte Requerente foi autuada pela Superintendência de defesa do consumidor Procon Estadual em multa no valor de R$ 80.000,00. (oitenta mil reais).

Consta ainda que recebeu do Procon MT no mês de julho de 2009, uma carta de informações preliminares onde constava a reclamação feita pela consumidora Eliane Castanho Farias Rodrigues contra a empresa HDI SEGUROS alegando que desta adquiriu seguro para proteção de seu veículo e que após acidente de trânsito acionou os serviços da empresa para cobertura de danos materiais.

Alega que essa cobrança é referente a Apólice n 01.58.431.021150 000001 do veículo Modelo Chevrolet corsa Hatch Maxx 1,0, sendo uma cobrança indevida. (id. 51976052).

As reclamadas HDI e a empresa GRAMARCA foram notificadas para impugnarem o processo F. A n 0109-000.971-1, nos termos do artigo 44 do Decreto 2181-97 e ainda apresentarem manifestação em face do Termo de Vistoria realizado por Fiscal de Defesa do Consumidor, conforme o (id 51976056.)

Notificadas para comparecerem à audiência de conciliação na sede do PROCON (id. 51976053).

Ato contínuo, foram apresentadas defesas administrativas pelas reclamadas. (Id 51976057 e 51976053).

Deste modo, foi proferida decisão administrativa (ID 51976060) que ficou demonstrada a pratica da infração pela parte fornecedora, a legislação consumerista fica a mesma sujeita a pagamento da multa, entendeu pela aplicação de multa em razão da não solução da reclamação, sendo fixada no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (id. 51976074 - p. 8/10).

Pois bem
.

Inicialmente insta consignar que a parte Requerente/Apelante, apresentou a sua defesa, para fins de afastar o valor da multa exorbitante.

Isto posto, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de Apelação NÃO MERECE PROVIMENTO.

Para tanto, destaco que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto nº. 2.181/1997:

Art. 3º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

Neste espeque, estabelece o artigo 4º, III do supracitado dispositivo legal:

Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.

Lado outro, para que se apliquem sanções administrativas o PROCON necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Desse modo, trago trecho pertinente quanto a legalidade do ato administrativo onde o Magistrado singular decidiu:

[...] No caso presente, tem-se autuação decorrente de prestação defeituosa em serviços adquiridos por consumidora. Deste modo não cumprindo o fornecedor os ditames consumeristas, pode e deve ser autuada. Por outro lado, em tempos em que as instituições financeiras apuram lucros milionários, crescentes anos após ano, não é razoável nem justo que os consumidores tenham reiterados desgastes para resolução de problemas e dificuldades criadas pelo fornecedor que não presta o serviço contratado a contento.]
Ainda, deve-se ter presente que a alegação de quebra do princípio da isonomia é totalmente improcedente.]
No que toca a fixação da multa, a causa de pedir pretende reconhecimento judicial de seu excesso. Ocorre que o elevado vulto alcançado pela sanção não deriva do capricho da Administração Pública, mas da incidência de impessoais, prévias e abstratas normas. Normas essas que estão albergadas validamente nos parâmetros fornecidos pelo Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 57.
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
. (grifos nossos).
Essa espécie de técnica não constitui em si, ao contrário do que tenta fazer crer a parte autuada, expediente que merece ser afastado. A impessoalidade e abstração das normas prévias são elemento característico do governo das Leis. Ademais a própria estrutura da dosimetria da multa revela que uma dada infração se insere em contexto de pena mínima e máxima, resultando em um valor base específico para a situação e em seguida graduado com atenuantes e agravantes. O valor da operação justifica o enquadramento na pena mínima, e a presença de agravantes, justifica fixação nesse patamar.
Cumpre dizer, a operação técnica de gradiente da multa aplicada é suficientemente hábil para criar pena pessoal e bem dosada. Está aí a individualização da pena.
Ademais, releva salientar para que não se escoima de outras dúvidas, que o Código de Consumidor adota postura muitas vezes punitivas em seu microssistema, tudo com vista a coibir e reprimir o mau-fornecedor e proteger o vulnerável consumidor (art. 4º, incisos I e VII, do CDC).
A partir dessas premissas é de rigor concluir que as sanções do Código de Defesa do Consumidor não relevam exclusivamente o dano experimentado, mas princípios outros de prevenção, informação, respeito à dignidade, e repressão eficiente aos abusos, merecendo menção o descabimento de se falar mesmo em princípio do não confisco.
Por essa ótica, orientou-se a construção do que preconizado pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que com acerto declinou que a gradação da multa decorre da gravidade da infração, da vantagem auferida, e da condição econômica do fornecedor. Esses três fatores influem na dosimetria da multa, e em nenhum momento se releva a situação econômica do consumidor. Por essa vertente de convicção, é cediço nos autos que a multa foi bem dosada, proporcional e razoável, observando os parâmetros legais. ANTE O EXPOSTO, e o mais que dos autos consta
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial por
GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, o que faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Como corolário da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo, no valor de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, e o faço com fulcro no artigo 85, §19, do Código de Processo Civil, que deverão ser atualizados até a data do efetivo pagamento.”[...] (id. 51976089).

Destarte, ao apreciar os atos da Administração Pública deve o Poder Judiciário observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Acerca do valor da multa aplicada, tem-se que o montante da penalidade é limitado pelo art. 57, parágrafo único, do CDC, que dispõe:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).
Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Vale esclarecer que, embora a UFIR tenha sido extinta pela Medida Provisória n.º 2095-76, o último valor de referência, uma UFIR correspondeu a R$ 1,0641 (um real e sessenta e quatro centavos), no ano 2000, servindo como estimativa para os dias atuais e demonstrando que a penalidade aplicada pelo Apelado está dentro do patamar estabelecido no ordenamento jurídico.

Ao passo que não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade, o que,
in casu
, não restou demonstrado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019).

Logo, havendo a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como a fixação da multa dentro dos parâmetros legais, não constato a existência de vícios que possam desconstituir o processo administrativo ou a multa nele aplicada.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL –LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.
2. Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção. (RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/8/2020).

3. Dá análise do processo administrativo, nota-se que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.
4. Constata-se, também, que, foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, as quais apresentaram com clareza o motivo da aplicação das sanções, não tendo que se falar em ausência de motivação, uma vez que, em todos os procedimentos administrativos foram constatados pelo órgão de Proteção ao Consumidor à ocorrência de infração às leis consumeristas praticadas pelo Fornecedor.
5. Desse modo, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1008190-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 05/04/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – DIVERGÊNCIA NO VALOR E JUROS EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.
Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.
(N.U 1047978-83.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021
)."

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021